Tribunal: TJMT
Processo: 0001852-03.2019.8.11.0005
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001852-03.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GIVALDO DOS SANTOS - CPF: 026.856.544-96 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA VALQUIRIA ALVES DA SILVA - CPF: 058.425.611-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A LIBERDADE PESSOAL – AMEAÇA – ART. 147 DO CP – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DA ACUSAÇÃO –
PLEITO DE CONDENAÇÃO
– POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – NEGATIVA DO RÉU ISOLADA –
RECURSO
PROVIDO
.

Devidamente demonstrado pelo conjunto probatório a materialidade e a autoria do delito, a condenação pelo crime de ameaça é medida que se impõe, porquanto em delitos ocorridos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher deve ser dada relevância a palavra da vítima, ainda mais quando guarda sintonia com as demais provas colhidas nas duas fases da persecução penal.

Recurso ministerial provido para condenar o réu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face da sentença editada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino-MT (ação penal 0001852-03.2019), que julgou improcedente a denúncia,
absolvendo o réu GIVALDO DOS SANTOS
pela prática do crime previsto no artigo 147,
“caput”
do Código Penal (AMEAÇA), com incidência da lei 11.340/2006.

O recurso visa a reforma da sentença para que o RÉU seja condenado pelo crime de ameaça ao argumento de que há provas suficientes da materialidade e autoria delitiva, bem como
“...os elementos probatórios constantes dos autos indicam de forma indene de dúvidas que o réu GIVALDO de modo implícito ameaçou com palavras de causar mal injusto e grave a vítima....
(Razões – pags. 192-PDF).

Em sede de contrarrazões, a defesa do apelado pugna pelo desprovimento do recurso acusatório (pags. 196/201-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. GERSON N. BARBOSA é pelo
provimento
ao recurso (pags. 207/212-PDF), nos seguintes termos:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. RÉU ABSOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. PROVAS FIRMES E COERENTES DE QUE HOUVE A AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA. PELO PROVIMENTO DO RECURSO
.
”

É o relatório.

V O T O

Egrégia Turma:

Consoante relatado o Ministério Público pretende a reforma da sentença que absolveu GIVALDO DOS SANTOS do crime de ameaça (art. 147, CP), com base no artigo 386, VII, do CPP.

De acordo com a denúncia no dia 19/03/2019, por volta das 7h, nas proximidades da padaria K-delícia, localizada na Rua Cuiabá – Jardim Alvorada cidade e comarca de Diamantino/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
o denunciado GIVALDO DOS SANTOS

a ameaçou de causar mal injusto e grave a sua ex-companheira Maria Valquiria Alves da Silva.

O acusado e vítima conviveram por aproximadamente 03 anos, vindo a terem um filho. Já estavam separados há 04 meses, mas o acusado não aceitava o término do relacionamento.

Diante da negativa da ofendida o acusado passou a ameaça-la de morte afirmando que se visse a ofendida com outro iria mata-la e depois se mataria, motivo que fez com que a vítima trocasse de número de telefone celular.

No dia e horário acima mencionados a vítima dirigiu-se até a padaria quando fora abordada pelo acusado que a indagou
“se a vítima voltaria para casa” e se naquele dia “teia festinha em casa” referindo-se a eventual namoro da vítima. Depois afirmou que se a vítima estivesse em casa “levaria um presentinho para ela e para quem estivesse com ela”
deixando entrever sua intenção de matar a vítima e seu acompanhante.

Que durante o relacionamento o réu a agrediu por várias vezes e sempre dizia que se fosse denunciado poderia até ser preso mas quando saísse a mataria.

Por esses fatos o réu foi processado e ao final absolvido por falta de provas, da qual recorre o órgão ministerial postulando o que segue:

DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA

O ministério público visa a reforma da sentença absolutória para que o réu seja condenado nos termos da denúncia alegando haver provas suficientes do crime de ameaça e sua autoria, asseverando que
“...após as ameaças de morte apuradas nesse feito o recorrido concretizou as ameaças de morte dirigidas à companheira, que somente não perdeu a vida por circunstancias alheias à vontade do réu.”
(pag. 189-PDF).

O recurso deve ser provido.

Para que o crime capitulado no artigo 147 do CP, se configure, o autor deve causar alteração, ainda que mínima, porém de forma notável, na vítima, a ponto de que a conduta empregada real medo ou temos que a promessa se concretize.

Nesse sentido, destaco a doutrina de CÉZAR ROBERTO BITENCOURT, in Código Penal Comentado, 5ª edição, SP, ano 2009:

“O que se viola ou restringe no crime de ameaça, não é propriamente uma vontade determinada, mas a liberdade de elaborar seus pensamentos, suas elucubrações, suas vontades e podê-las concretizar destemidamente. (...)

A ameaça para constituir crime tem de ser idônea, séria e concreta, capaz de efetivamente impingir medo à vítima; quando a vítima não lhe dá crédito, falta-lhe potencialidade lesiva; não se configura o crime, consequentemente.”

Analisando detidamente os elementos de prova coligidos aos autos, denodo conjunto probatório suficientes para a condenação almejada na presente denúncia
, restando demonstrada a autoria delitiva por parte do apelado quanto ao crime de ameaça.

Merece destaque a narrativa constante no Boletim de Ocorrência, momento em que a ofendida comparece, espontaneamente, na delegacia e fez os seguintes relatos, verbis:

“Ciente da responsabilidade civil e criminal das declarações prestada, comparece nesta delegacia de polícia o (a) comunicante e narra que
seu ex marido Givaldo dos Santos vem proferindo ameaças contra e comunicante de morte que se ele ver ela com outra pessoa vai mata-la
, que nesta data quando a comunicante foi levar seu filho a escola Gilvaldo estava na frente da escola quando abordou a comunicante e disse:
se hoje tivesse festa na casa dela ele iria levar um presente para ela dizendo isso em tom de ameaça
. Que está separada por volta de quatro meses de Givaldo porém este vem tentando reatar com a comunicante de forma forçada.
(pag. 24-PDF).

Ouvida perante a autoridade policial, a vítima novamente retificou o B.O, assim declarando:

“...que por volta das 07h, e antes de deixar seu filho passou na padaria para comprar lanche, e que no momento que estava saindo da
padaria

seu ex marido abordou perguntando se a declarante não iria voltar para casa, dai a declarante abaixou a cabeça e saiu sem responder para seu ex marido, e deixar seu filho na creche
; Que relata que seu ex marido ainda ficou fazendo perguntas para a declarante,
se iria ter festinha hoje em sua casa, e dai a declarante não respondeu nada, e seu ex marido disse “SE ESTIVER IRIA LEVAR UM PRESENTINHO PARA A DECLARANTE E QUEM ESTIVESSE JUNTO DELA
”; (...) Que afirma a declarante que está separada há aproximadamente quatro meses, de seu ex marido, no qual não aceita o fim do relacionamento,
e vive proferindo ameaças de morte para a declarante dizendo
“SE VÊ A DECLARANTE COM OUTRO VAI MATAR E MATAR A DECLARANTE, QUE DEPOIS ELE SE MATA”, que a declarante já trocou várias vezes de chip, no qual depois a mesma descobri que seu ex marido rastreia o número do chip, que seu ex marido disse que a declarante pode trocar de chip mil vezes que o mesmo descobrirá o número; (...) QUE afirma a declarante que teme de medo de seu ex marido de fazer algo contra a sua vida e família; (...) QUE afirma que ex marido já tem histórico de mandar matar uma mulher na qual ele conviveu e a mesma ter minou e ele não aceitou o fim do relacionamento (...); Que durante o casamento sempre sofreu agressões física, mas não registrou nenhuma ocorrência devido medo morrer pelo seu marido, porque o mesmo sempre ameaçou de morte, dizendo que “SE A DECLARANTE VIESSE DENUNCIAR ELE PODERIA IR PRESO MAIS QUANDO SAÍSSE IRIA MATA-LA...”
(pag. 29-PDF).

E nesse tocante, como bem observado pela acusação,
na fase judicial
, a vítima MARIA VALQUÍRIA ALVES DA SILVA confirmou as ameaças proferidas pelo réu GILVALDO, destacando verbis:

“Asseverou que o recorrido GIVALDO DOS SANTOS a perseguia, que constantemente se aproximava visando reatar o relacionamento.
Afirmou que as palavras do recorrido de que lhe daria “um presentinho”, causou-lhe temor e medo, pois há muito tempo recebe ameaças de morte pelo recorrido, aduzindo que após as ameaças de morte o recorrido GIVALDO DOS SANTOS tentou contra a vida da ofendida, ao passo que desferiu vários golpes de facão contra ela
. Ressaltou que
mesmo após o deferimento das medidas protetivas de urgência o denunciado continuava a importuná-la
(mídia digital acostada ao ID 44865318).”
(pag. 189-PDF).

No mesmo sentido, o policial civil PABLO, que atendeu a ocorrência na data dos fatos,
ouvido em juízo
confirmou que a vítima, de fato, compareceu na delegacia de polícia dizendo que o réu vinha proferindo ameaças de morte, confirmou que ao falar sobre levar um presente a ela, fez com tom de ameaça, bem como, questionado pelo juízo se ela estava amedrontada respondeu que sim. Verbis depoimento do Policial Civil em juízo:

“POLICIAL PABLO: a vítima, eu tava de plantão na delegacia, eu fiz o boletim de ocorrências dela.
Ela narrou que sofrendo ameaças por várias vezes por parte do senhor GILVALDO
que se visse ela com outra pessoa ia matar ela. Inclusive nesse dia, quando ela foi até a creche buscar a criança ela disse que ele estava lá
e ameaçou ela lá, disse que se fosse ter festa na casa dela

ele ia mandar um presente pra ela. Ela disse que ele ia levar esse presente em tom de ameaça contra ela. Inclusive ela disse que ele sempre vinha tentar reatar o relacionamento com ela forçadamente.

MP: quando o senhor fez o atendimento dessa senhora o senhor observou se ela estava temerosa, se ele temia as ameaças?

POLICIAL PABLO: Não vou lembrar doutora. (...) a vítima vei até a delegacia pra fazer o boletim de ocorrência contra senhor GIVALDO, eu confeccionei o boletim conforme ela disse. Que ele vinha proferindo várias ameaças contra ela, de morte , se visse ela com outra pessoa ia matar ela. E , nesse dia, quando ela foi lá na creche buscar a criança ele tava lá na frente e ele falou pra ela que se fosse ter festa pra ela lá na casa dela ele ia mandar um presente pra ela. Ele falou de um jeito ameaçador. NA realidade eu confeccionei o boletim de ocorrência dela.

JUIZ: vc se recorda se no dia ela pediu protetiva também?

POLICIAL PABLO: sim, se eu não me engano foi feito.

JUIZ: ela tava meio amedrontada lá no dia?

POLICIAL PABLO: Sim, eu não lembro, não recordo muito mas pela narrativa dela sim.

O réu, por sua vez, nega o delito de ameaça,
dizendo que a vítima teria mentido, narrando fatos no sentido, verbis:

“RÉU: não aconteceu dessa maneira que o senhor leu aí não ... nós separou porque eu discuti com a mae dela, não foi nem com ela. Teve um casamento do irmão dela, eu não quis ir. A mae dela chamou eu falei “ah não vou, porque era um casamento comunitário, era perto de casa mas eu não quis ir, aí fui pra casa deitei. Ai acordei 6h da manha aí fui lá na festa não tinha ninguém mais e a muié não voltou pra casa, aí peguei voltei pra casa, não sabia pra onde eles tinham ido, fui pra casa. Quando foi umas 8h da manhã chegou ela... o irmão dela pulou o muro, pegou uma panela de pressão, ai depois voltaram, aí eu abri ela pegou umas roupas falou que ia para piscina e depois disso vim ver ela segunda feira. Ai eu tava na casa de um amigo, e a irmã dela ligando que a mãe dela queria conversar comigo... eu digo “não, deixa pra depois”. Quando foi de tarde o pai dela foi lá e disse que valderice quer falar com você. Peguei fui lá, chagando lá a mãe dela falou “...é mas ela tava aqui em casa porque ná hora que ela foi buscar a roupa eu falei pra ela se ela não tinha casa né, porque não dava trezentos metros do barracão da festa pra casa ... nisso nó só discutiu ela saiu disse que ia para um aniversário de uma sobrinha dela e foi, aí a mãe dela “ah, as ela dormiu comigo”, eu peguei e falei pra mãe dela “oh, eu casei com sua filha não casei com você. A senhora é solteira, a senhora pode amanhecer na festa e ir pra qualquer canto e ela tem que voltar pra casa” . Nosso ela já começou a gritar no meio da rua aí foi que ela disse “vou buscar as coisas da minha filha” ... aí o pai dele foi lá e pegou as cosias dela e foi assim que nóis se separou.
Aí já tinha uns dois meses , se não me recordo, mais de dois meses que não via meu filho, que eles não deixava... peguei fui lá na padaria, ela pegou mandou ele dar “bença” pra mim , ele deu. Eu dei os parabéns pra ela que era aniversário dela, falei “vai ter festinha?”, ela falou não. Eu falei mas vou mandar um presentinho pra você.
Até que eu mandei uma pessoa falar com ela própria perguntando se ela queria
, que eu ia dar uma gargantilha com o nome do Marco e da Ágata. Aí ela mandou um recado pra mim, por essa pessoa “que não que a mãe dela não queria ver nada que fosse, que eu desse ... não era pra eu mandar nada... aí o rapaz falou “ó a valdirei ela estava mandando dar queixa de você na Polícia”. EU FALEI MAS PORQUE, “porque vc ameaçou ela na padaria...” ai fui pra casa. Ai depois só vim ver ela foi nesse dia ... ai meu filho tava internado, eu perguntei pra ela, nem desci do carro “como é que tá Marco” ela falou já ta bom ... já

tá em casa”...
quando foi um dia chegou papel da protetiva
. aí outra vez se encontrava lá em Arenápolis ela mandou uma mensagem pra mim que precisava comprar remédio pro Marcos... ele mandou as fotos da receita ... mandou lá pra farmácia , e entregou la na casa dela ... aí teve uma festa de som automotivo... ela tava lá também mas eu fiquei pro outro lado ... outra hora ela me chamou dizendo que ia ir embora e me abraçou eu peguei e abracei ela , aí veio a irmã e irmão dela perguntando se tava tudo bem, ela falou que tava ... aí ela falou vou embora porque não tem dinheiro pra beber, eu peguei acho que dei R$20,00 pro irmão dela. Aí a irmã dela começou a discutir com ela porque tava conversando comigo... ai peguei fui embora... aí fui pra numa conveniência... nisso ela chegou lá nessa conveniência, aí nois já foi dançando, beijando aí chegou o outro irmão dela já queria me agredir, puxando ela pelo braço , aí discutiu pra lá ... aí ela foi embora e eu fui embora pra casa. Aì quando foi um dia eu indo pra Cuiabá, já tinha medida protetiva, era 4 e pouco da manha... na hora que fui comprar um Halls (bala) na conveniência ela tava la bebendo só ela o dono e outra amiga dela. Ela falou assim pra mim, tá me seguindo ? eu digo não vim aqui comprar um negócio e vou pra Cuiabá... ela falou aproveita e compra blusa de frio pro seu filho ... passou... Eu não tinha contato com ela mas de vez em quando de 15 em 15 dia de madruga assim eu encontrava ela lá nessa conveniência ... teve uma ocasião que aconteceu, eu tava cm o pai dela nessa própria padaria ... nós tava conversando chegou ela e a mãe dela... ai eu fui encontro dela, tava ela e a mãe dela, eu chamei o nome dela duas vezes... aí a mãe dela já começou a me xingar, falou um monte de coisa eu peguei e sai eu tava dentro do carro ... aí nosso a mãe dela falou que eu ameacei ela mas eu não ameacei...
aí voltei lá pra casa do pai dela ai chegou um rapaz falando “oh, vai embora daí que sua sogra chamou a polícia”... foi a única vez ... foi assim que aconteceu ,,, no dia do presente foi só o presente
...

JUIZ: Escutei o senhor até em respeito ao senhor, mas só voltando no objeto. Então o senhor diz que era só um presente que o senhor queria entregar, é isso?

RÉU: era um presente ... ela sabe disso.

MP: então pelo que o senhor esta dizendo a vítima mentiu em relação a ameaça é isso?

RÉU: ela mentiu ... era o dia do aniversário dela.

MP: e agressões posteriores a esse fato, golpes de facão contra a vítima, é verdade ou mentira?

RÉU: mas isso aí é outro fato ne doutora.

MP: tá certo.”

O delito previsto no artigo 147 do CP, é de natureza formal e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. Ou seja, o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco – independente da sua intenção fria e calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido.
Contudo, merece ressalva que posteriormente a esses fatos, mesmo com medidas protetivas, o réu tentou contra a vida da ofendida, desferiu contra ela golpes de facão vindo a responder por tentativa de homicídio.

Os elementos que compõem o crime disposto no art. 147 do Código Penal,
encontram-se presente no caso em análise
, já que as ameaças proferidas pelo apelante contra a vítima produziram ofensas ao bem jurídico tutelado, fato que levou, inclusive,
a vítima buscar a polícia para se proteger do acusado narrando as ameaças que vinha sofrendo e o temor que tinha do acusado.

Sobre o tema, veja-se a lição de JULIO FABBRINI MIRABETE:

“
A conduta típica é ameaçar
, ou seja, intimidar, anunciar ou prometer castigo ou malefício, a denominada violência moral (vis compulsiva ou vis animo illata). É, pois, o anúncio da prática de um mal injusto e grave consistente num dano físico, econômico ou moral. Pode ser praticado por meio da palavra, ainda que gravada, por escrito (carta ou bilhete), desenho, gesto, ou qualquer outro meio simbólico (fetiches, bonecos, etc.). Pode ser direta, com promessa de mal à vítima, ou indireta e reflexa, de promessa de mal a terceiro. Pode ser explícita, como a exibição de uma arma, ou implícita, encoberta. Pode ser condicional, se não constituir elemento do crime de constrangimento ilegal ou outro qualquer, embora já se tenha decidido o contrário. Nada impede a ameaça a distância (por telefone, e-mail etc.) ou transmitida à vítima por terceiro. O importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranqüilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP
(Código Penal Interpretado, 5. ed., São Paulo: Atlas, 2005, p. 1.160).

No mesmo seguimento colaciono a lição de CEZAR ROBERTO BITENCOURT:

“(...) É desnecessário que a ameaça crie na vítima o temor de sua concretização ou que, de qualquer forma, perturbe a sua tranquilidade, tratando-se, pois, de crime formal. É suficiente que tenha idoneidade para atemorizar, para amedrontar, isto é, que tenha potencial intimidatório. O medo não é fundamental à existência do crime de ameaça; aliás, é igualmente desnecessária a presença do ofendido no momento em que a ameaça é exteriorizada pelo sujeito ativo (...)”.

(BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7ª ed. São Paulo Editora Saraiva, 2012. p. 588) (grifo nosso).

No caso em apreço, restou provado, por meio da palavra da ofendida que o recorrente proferiu as ameaças dede causar mal injusto a sua integridade física, conforme constante na denúncia, o que ficou devidamente comprovado no caderno informativo.

Quanto ao fato do juízo sentenciante alegar insegurança nas palavras da vítima, observando que

“...não foi clara e segura de modo que gera dúvidas”
(pag. 168-PDF), é certo que também consignou que
“...a vítima relatou que estava em uma padaria no dia dos fatos, ocasião em que o acusado se aproximou e perguntou a ela onde seria a festa do seu aniversário, dizendo ainda que levaria um “presente”.
Alegou que ficou com medo, visto que já vinha sofrendo com as ameaças anteriores proferidas por ele
(mídia digital, Id. 44865318).”
(pag. 168-PDF).

Nesse tocante, friso que dos elementos contidos no caderno processual é possível extrair a certeza para afirmar a responsabilidade do acusado.

O panorama constatado nos autos é que a vítima já fora agredida outras vezes, nas quais não houve delação e quanto a possível insegurança a vítima frisada na sentença, não podemos descartar que estamos diante de crime cometido no âmbito familiar (violência doméstica), onde a vítima é subjugada, tem medo que lhe aconteça mal maior, fator que se evidencia neste caso, já que o apelado tentou contra a vida a ofendida como bem observado pelo Membro do Ministério Público.

Ademais, a condenação se extrai não apenas da palavra da vítima, mas por outros elementos de prova, como ocorre nos autos, construindo a formação de convicção quanto a realidade do caso concreto, que confere inclusive a utilização de elementos obtidos na fase inquisitorial, desde que não seja usada exclusivamente para embasar a condenação:

(STF)

I –
Os elementos colhidos no inquérito policial podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementados por outros indícios e provas obtidos na instrução judicial.
Precedentes
. (...). – Ordem denegada”. (HC: 104669 SP, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 26/10/2010, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-221 DIVULG 17-11-2010 PUBLIC 18-11-2010).

Assim, diante do acervo probatório colacionado aos autos,
verifica-se que a sentença absolutória merece reforma
, porque está suficientemente comprovada a materialidade e a autoria do delito de ameaça cometido no âmbito doméstico
, conduta a qual subsumi formal e materialmente do tipo penal do artigo 147 do CPP.

Acolho, portanto, a pretensão ministerial
para condenar o réu GIVALDO DOS SANTOS pela prática do delito de ameaça.

Passo à dosimetria da pena:

A pena prevista para o crime de ameaça é de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção.

Das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade exteriorizada na conduta investigada não extrapola àquela ínsita ao tipo penal. O réu possui um executivo de pena (pag. 149-PDF) o qual deixo para análise na segunda fase, de modo que não valoro os antecedentes. Não há nos autos elementos definidores de sua personalidade e conduta social. Os motivos do crime não revelam elementos que possam recrudescer a pena nesta fase. Não há circunstâncias ou consequências a serem ressaltadas. O comportamento da vítima, em nada influenciou a conduta do acusado.

Assim,
fixo a pena-base em seu mínimo legal
, ou seja 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase
, não há atenuantes.

Contudo, reconheço a agravante da reincidência, porquanto há executivo de pena por crime de tráfico de drogas praticado em 24/09/2015, onde o réu foi condenado em 08 anos de reclusão em regime semiaberto (pag. 149-PDF), ao passo que elevo apena na segunda fase em 1/6, fixando-a em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase
, não há causa de aumento e diminuição a ser valorado, TORNO a pena definitiva em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
.

Fixo o regime inicial semiaberto diante da reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em face da natureza do delito (súmula 588-STJ):
“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

Ante todo o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da acusação para condenar o réu GIVALDO DOS SANTOS, pela prática do crime de ameaça com implicações na lei maria da penha, fixando a pena definitiva em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, no regime inicial semiaberto em virtude da reincidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022